Tribunal: TJSP
Processo: 0026635-19.2024.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que deixou de conhecer do apelo do ora embargante, em razão de sua inadmissibilidade, por inobservância do princípio da correspondência (art. 932, III, do CPC). Ausência da omissão alegada no que diz respeito aos princípios da fungibilidade recursal, da boa-fé e da primazia da decisão de mérito (ou a qualquer outro princípio). Embargos que devem ser rejeitados

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que deixou de conhecer do apelo do ora embargante, em razão de sua inadmissibilidade, por inobservância do princípio da correspondência (art. 932, III, do CPC). Ausência da omissão alegada no que diz respeito aos princípios da fungibilidade recursal, da boa-fé e da primazia da decisão de mérito (ou a qualquer outro princípio). Embargos que devem ser rejeitados nesse aspecto. Inadmissibilidade de rediscussão da matéria pela via dos aclaratórios. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Estadual. Recurso que, noutra toada, deve ser acolhido em parte para sanar o modo pela qual restaram fixados os honorários advocatícios no decisum embargado. Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos.